Tribunal: TJSP
Processo: 1046232-13.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Autor que não nega expressamente a contratação. Juntada pela ré das faturas de consumo. Autor que não comprovou o pagamento das faturas.

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Alegação de indevida inscrição de débito em nome do autor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Autor que não nega expressamente a contratação. Juntada pela ré das faturas de consumo. Autor que não comprovou o pagamento das faturas. Sentença de improcedência mantida.

Apelação do autor desprovida.